Tribunal: CARF
Processo: 16561.720241/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16561.720241/2016-29
Recurso no
Embargos
Acórdão no
1401-006.258 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Embargante
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO.
Os embargos é meio cabível para sanear erro de fato ou omissão da decisão.
Confirmado o alegado erro de fato em razão de indicação incorreta do ano
calendário, deve os embargos serem acolhidos para sanar o erro, sem efeitos
infringentes.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para o fim de excluir o ano de 2012 da ementa do Acórdão
embargado, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 5730/5742), interpostos pelo
contribuinte, ao amparo dos artigos 65 e 66, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720241/2016-29
Fl. 5951
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015.
Por sua vez, o Recurso Voluntário fora interposto em face do acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte - (MG) que julgou procedente em parte a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte em virtude de supostas infrações a
legislação tributária, exigindo-se o Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, e a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme Termo de Verificação (fls. 979 a 1027),
lavrados para formalização e exigência de crédito tributário no montante de R$ 231.652.840,72,
conforme indicação na tabela abaixo:

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 979 a 1027, “a sociedade
tem por objeto social: a) exploração, aproveitamento de jazidas minerais no território nacional;
b) industrialização e comércio de calcários, seus derivados e correlatos, em todas as
modalidades, especialmente a do cimento; c) importação e exportação; d) participação em outras
sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista; e) transporte de carga própria ou de
terceiros, necessários ao desempenho de suas atividades; f) industrialização e comercio de
insumos, aditivos e componentes do cimento, seus derivados e correlatos, bem como os demais
produtos onde figure como matéria-prima, especialmente argamassas, concretos, artefatos e pré-
moldados; g) prestação de serviços técnicos; h) produção e comercialização de energia-elétrica;
i) industrialização e comércio de pedra e areia e j) prestação de serviços de co-processamento de
resíduos”.
Foram considerados Responsáveis Solidários por excesso de poderes, infração de
lei, Contrato Social ou Estatuto, os Srs. - José Edison Barros Franco, André Pires Oliveira Dias,
Albrecht Curt Reuter Domenech, Vitor Sarquis Hallack e Ricardo Fonseca de Mendonça Lima.
Conforme informações trazidas no Termo de Verificação Fiscal - TVF, “no
primeiro semestre de 2005, a Camargo Corrêa S.A. (CCSA) manteve negociações com um grupo
de Vendedores, constituído por pessoas físicas e jurídicas, com o propósito de aquisição do
controle da empresa Loma Negra C.I.A.S.A., detido pelas Sras. Maria Amália Sara Lavacro de
Fortabat e Maria Inés de Lafuente, Fundação Amália Lacroze de Fortabat, Cocyf Compania
Comercial y Financeira S.A. (Cocyf) e pela empresa Holdtotal S.A. Em 27 de maio de 2005
foram constituídas as holdings Gaby1, Gaby2 e Gaby3 localizadas no Estado de Delaware
(EUA) para operacionalizar as negociações e facilitar a transferência dos controles direto da
empresa Holdtotal e indireto da empresa Loma Negra, cuja atividade principal consiste na
fabricação e comercialização de cimento, para a empresa CCSA”.

TRIBUTO
JUROS
MULTA
PROPORCIONAL
MULTA ISOLADA
TOTAL:
IRPJ
R$ 49.113.444,38
R$ 25.155.906,21
R$ 73.670.166,57
R$ 22.396.886,38
R$ 170.336.403,54
CSLL
R$ 17.680.839,98
R$ 9.056.126,23
R$ 26.521.259,97
R$ 8.058.211,00
R$ 61.316.437,18
Fl. 5952
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

E continua relatando que (...) “No contexto das negociações de compra e venda
das Ações das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3, considerando o valor envolvido, as garantias
prestadas e a necessidade de aprovação da operação pelo órgão “Comision de Defensa de la
Competencia da Argentina” (CNDC), os contratantes nomearam um Agente Fiduciário (“The
Bank of New York”), que ficou incumbido pelo cumprimento das obrigações estipuladas no
Contrato de Truste, que se constituíram na transferência das ações das empresas Gaby1, Gaby2 e
Gaby3 para a empresa CCSA e do pagamento do preço combinado para as Vendedoras. Em 09
de novembro de 2005, foi aprovada a transação pelo órgão “Comision de Defensa de la
Competencia da Argentina” (CNDC), operando-se o evento condicional a que transação estava
sujeita. Assim o Agente Fiduciário (Truste) transferiu as Ações das Empresas Gaby1, Gaby2 e
Gaby3 para a titularidade da compradora CCSA e transferiu o valor pago para as Vendedoras.
Em consequência, a empresa CCSA passou a controlar diretamente 100% das ações das
empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 e indiretamente 100% das ações da Holdtotal S.A. e 93,43%
das ações da Loma Negra C.I.A.S.A. e pagou para as Vendedoras o montante de US$
775.818.303,00”.
Sobre a dedutibilidade dos encargos de amortização do suposto ágio, extrai-se do
TVF – que (...) “as operações societárias engendradas pelo grupo econômico Camargo Corrêa
tiveram como objetivo aproveitar-se da amortização do ágio pago pela empresa CCSA e gerado
quando da aquisição das ações das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 (concretizadas em
09/11/2005) e transferidas para a empresa fiscalizada, em 30/11/2005 e no dia seguinte,
incorporadas. E o ponto de partida para tal apropriação do ágio na empresa fiscalizada deu-se
com o aumento de capital na empresa CCC, ocorrido em 30/11/2005, com a transferência das
ações das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 e pelo pagamento de uma divida, que a empresa
CCSA tinha com CAUÊ INVESTIMENTS LIMITED, empresa controlada pela CCC, que com
sua extinção, “herdou” esse direito pelo instituto da sub-rogação (art. 347, inciso I, do Código
Civil). Conclui-se, por conseguinte, que o ágio inicialmente pago pela empresa CCSA foi
transferido indevidamente para a empresa fiscalizada”.
Da solidariedade passiva – registra-se que “os integrantes do Conselho de
Administração e o Diretor-superintendente da fiscalizada serão considerados como Responsáveis
Tributários Solidários”.
Ciente
da
autuação
o
interessado
apresenta
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA – em 23/12/2016 (fl. 1.046), na qual alegou em síntese:

1. Preliminar, alega “ter ocorrido a indevida alteração no critério jurídico
por parte da fiscalização, em afronta ao disposto no art. 146 do CTN”;
2. “informa que existem outros autos de infração lavrados para a cobrança
do crédito tributário devido em razão da suposta dedução indevida da
despesa com amortização do ágio”;
3. que “com exceção às duas primeiras autuações, formalizadas há mais
de cinco anos, não houve a qualificação da multa de ofício nos demais”;
Fl. 5953
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

4. que “nos últimos anos, em autuações pretéritas que partiram da mesma
realidade fática que a presente, a Fiscalização não verificou motivos
para a exasperação da multa de ofício”;
5. afirma que “a Fiscalização adotou, para os mesmos fatos e
fundamentos, critérios jurídicos totalmente diversos daqueles utilizados
para lavrar os autos de infração que abrangem o período de 2008 a
2010”;
6. diz “que o procedimento adotado pelo autor do feito, ao qualificar a
multa de ofício, mostra-se inaceitável, uma vez que se encontra eivado
de ilegalidade”;
7. que “é defeso à Autoridade administrativa alterar os critérios jurídicos
consubstanciados nos lançamentos de ofício, para um mesmo sujeito
passivo, com relação a fatos geradores já ocorridos, nos estritos termos
do que dispõe o artigo 146 do CTN”;
8. que “de acordo com o citado artigo, a alteração do posicionamento
jurídico da autoridade Fiscal deve abarcar somente fatos geradores
posteriores ao novo entendimento. (...) que o autor do feito procedeu a
uma nova valoração e interpretação jurídica sobre fatos que já eram de
conhecimento da Fiscalização, traindo de forma contundente a
segurança jurídica, assim como a confiança da impugnante, motivo pelo
qual solicita a nulidade dos autos de infração ora combatidos”;
9. “quanto ao mérito, após breve resumo das operações societárias
relacionadas no presente caso, informa que para que a CCSA adquirisse
a empresa Loma Negra, foi necessário adquirir as sociedades Gaby ́s”;
10. Que “a CCSA, precisando da avaliação das empresas americanas,
contratou, para tanto, o Banco Goldman Sachs e adquiriu tais empresas
tomando como base o estudo de avaliação realizado pelo referido
Banco, o qual foi posteriormente ratificado pelo laudo elaborado pela
KPMG, e que a CCSA também realizou estudo de valor dessas
empresas, o qual está espelhado em planilhas que foram entregues
durante a auditoria fiscal dos outros procedimentos fiscais e que são ora
apresentados. (...) na citada operação de aquisição verificou-se a
geração de um ágio, já que os valores de patrimônio líquido das
empresas americanas eram inferiores ao que foi pago pela CCSA”
11. “que o ágio, que teve como fundamento o estudo de expectativa de
rentabilidade futura realizado pelo Banco Goldman Sachs e
posteriormente ratificado por Laudo de Avaliação elaborado pela
KPMG, foi regularmente contabilizado pela CCSA”.
12. e que em seguida, com a aquisição dessa participação pela Impugnante,
decorrente das operações de aumento de capital e pagamento de dívida
promovidos pela CCSA, tanto o investimento nas Gaby ́s, quanto o ágio
Fl. 5954
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

pago na aquisição, passaram aos registros contábeis da Impugnante (nos
mesmos valores que estavam registrados pela CCSA)”;
13. que “após realizar a incorporação das supracitadas sociedades
americanas, a Impugnante iniciou a dedução das despesas decorrentes
da amortização do ágio contabilizado”;
14. que “a Fiscalização glosou tais despesas por entender que esta (i) não
teria como fundamento a expectativa de rentabilidade futura, mas sim o
valor do fundo de comércio adquirido, bem como outros ativos
intangíveis, (ii) o laudo de avaliação que avalizou a sua expectativa de
rentabilidade futura teria sido elaborado somente após a aquisição; e
(iii) teria sido transferido indevidamente à Impugnante, na medida em
que não teria sido decorrente de uma aquisição realizada por ela, mas
sim pela CCSA”;
15. alega que “o autor do feito não poderia questionar a legalidade dos atos
que originaram o direito ao aproveitamento do ágio, que surgiu em
2005, eis que transcorreu o prazo decadencial de cinco anos entre o fato
que propiciou o seu surgimento e a ciência pela impugnante dos autos
de infração em questão (23/12/2016)”;
16. afirma que “quanto aos motivos da glosa, informa que o critério de
amortização dessas despesas operacionais e sua dedutibilidade para fins
tributários, dependerá do fundamento econômico para o pagamento
dessa diferença, respaldado em documento comprobatório”;
17. diz que “segundo o §2o do artigo 20 do DL n° 1.598/77, posteriormente
reproduzido pelo artigo 385 do RIR/99, o lançamento do ágio deverá
indicar algum dos seguintes fundamentos econômicos: valor de
mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade; valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros; ou fundo de comércio, intangíveis e outras razões,
que tal dispositivo legal não estabelece a obrigatoriedade de
consideração de todos os critérios mencionados, mas ao menos um
"dentre" eles”.
18. que “também não há uma ordem lógica ou pressuposta para a atribuição
destes fundamentos, pois o fundamento econômico para o pagamento
de ágio em uma aquisição de bens é critério de decisão único e
exclusivo do adquirente, tratando-se de prerrogativa negocial que é
própria da livre iniciativa das partes na determinação do preço ativo,
que não pode ser oposta pela Fiscalização”;
19. discorre que “brevemente sobre cada um dos fundamentos econômicos
destacados no §2o do art. 385 do RIR, a fim de demonstrar o
equivocado entendimento da Autoridade Fiscal ao pretender deslocar o
fundamento econômico do ágio de expectativa de rentabilidade futura
Fl. 5955
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

(atribuído pela Impugnante), para fundo de comércio e outros
intangíveis”;
20. que no presente caso “é incontestável que o ágio pago está respaldado
na expectativa de rentabilidade futura, a qual foi devidamente
demonstrada pela avaliação feita pelo Banco Goldman Sachs e
posteriormente ratificada pela KPMG”. (...) que o ágio ora debatido não
se fundamenta somente no laudo de avaliação elaborado pela KPMG,
como parece crer a Autoridade Fiscal; está respaldado em estudo
econômico realizado pelo Banco Goldman Sachs e estudos internos
realizados pelo Grupo da Impugnante, os quais foram elaborados antes
da aquisição das Gaby ́s e foram apenas ratificados posteriormente pelo
citado laudo de avaliação elaborado pela KPMG”;
21. que “apesar da Fiscalização saber que existiam outras demonstrações
que fundamentavam o ágio ora debatido, preferiu se referir apenas ao
único documento elaborado após a aquisição da Gaby ́s, isto é, o laudo
de avaliação da KPMG, o qual só serviu para ratificar o exposto nos
estudos elaborados anteriormente”;
22. que “de acordo com o disposto no parágrafo 3o do art. 385 do RIR/99, o
ágio fundamentado nos incisos I e II deve estar respaldado em
"demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante de
escrituração"; ... como tal dispositivo não foi regulamentado por
qualquer outro dispositivo, resta claro que qualquer "demonstração"
seria suficiente à comprovação do fundamento econômico adotado,
entre eles o da rentabilidade futura da coligada/controlada”;
23. que “a norma legal não exige qualquer requisito para a validade do
estudo da rentabilidade futura. Não há formalidade a ser cumprida pelos
contribuintes para que possam se valer da dedutibilidade”;
24. que “qualquer que seja o fundamento do ágio adotado pelo
contribuinte, que deve sempre espelhar o real motivo que o conduziu ao
pagamento daquele ágio, compete-lhe guardar a documentação que deu
suporte àquela fundamentação, o que foi feito por meio dos estudos
elaborados por instituição financeira especializada e pelo grupo da
Impugnante, os quais foram ratificados por laudo de empresa de
auditoria independente”;
25. tece argumentos que “no sentido de que para justificar o fundamento
econômico de um ágio pelo fundo de comércio ou intangíveis da
controlada ou coligada adquirida, cumpre ao contribuinte, admitindo
que o critério de fundamentação econômica do ágio eleito pela
Autoridade Fiscal esteja correto, individualizar e valorar, por meio de
estudo próprio, cada um dos bens que compõe aquele fundo de
comércio e intangíveis”;
Fl. 5956
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

26. que “dos estudos elaborados por instituição financeira especializada e
pelo próprio grupo da Impugnante, no presente caso, o ágio foi
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura atribuído às
sociedades empresárias adquiridas como um todo”;
27. que “não se mensurou com base na expectativa de rentabilidade futura,
cada um dos bens que formariam o fundo de comércio e os intangíveis,
identificando-os para, assim, atribuir-lhes um valor (de forma
individualizada que sob o ponto de vista contábil, teria o legislador do
decreto n° 1.598/77 se equivocado ao mencionar fundo de comércio na
alínea "c" e expectativa de rentabilidade futura na alínea "b", por se
tratarem do mesmo instituto contábil”;
28. outrossim, que “em momento algum foi feita qualquer prova, pela
Fiscalização, de que o ágio em análise englobaria algum valor
correspondente ao fundo de comércio ou intangíveis adquiridos,
tampouco qual seria a parcela desse montante que comporia o total do
preço de aquisição”;
29. Diz que “com relação à transferência da participação adquirida com
ágio à título de aumento de capital e pagamento de dívida, alega que
analisando-se cada um dos artigos do Decreto n° 1.598/77,
reproduzidos nos artigos 385 e seguintes do RIR/99, não se encontra
qualquer vedação ou mesmo qualquer determinação em sentido diverso
do que foi realizado pela CCSA ao transferir a participação das
empresas Gaby ́s, acompanhada do respectivo ágio gerado na aquisição
dessas empresas à Impugnante”;
30. “que se essa transferência das participações não é vedada e estas foram
adquiridas com ágio, há que se reconhecer a aplicação do artigo 385 e
seguintes do RIR/99 na transferência desse último à Impugnante, pois
no ordenamento jurídico pátrio, apenas a Administração Pública está
sujeita ao Princípio da Legalidade Estrita, tendo suas ações limitadas
somente àquilo que está previsto em lei”;
31. que “o fato de não existir lei que autoriza expressamente a transferência
do ágio não significa que isto seja vedado, porém, o fato de não haver
lei que proíba tal operação representa, sim, a possibilidade de sua
implementação”;
32. diz que “o ágio transferido à impugnante teve como fundamento
econômico a expectativa de rentabilidade futura na aquisição da
participação nas empresas Gaby ́s”;
33. Afirma que “se a participação nessas empresas, cuja expectativa de
rentabilidade futura sustentou o ágio, foi transferida, é razoável que o
ágio acompanhe essa participação(...) o ágio somente existe em função
do ativo que é a ele subjacente. trata-se de um acessório (ágio) que
necessariamente deve seguir o principal (investimento). A sua
Fl. 5957
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

amortização decorre do fundamento econômico a ele subjacente quanto
ao fato de a fiscalização ter adicionado à base de cálculo da CSLL os
valores relativos à amortização do ágio, alega falta de previsão legal
que autorize tal conduta”;
34. Diz que “o legislador ao determinar a base de cálculo da CSLL de
forma
exaustiva
(numerus
clausus),
fixando,
taxativa
e
individualmente, cada um dos ajustes aplicáveis (artigo 2o e §§, da Lei
no 7.689/88) não elencou, como hipótese de adição ao lucro líquido, a
amortização do ágio”;
35. Aduz que “com relação à multa qualificada, alega que em momento
algum a Autoridade Fiscal comprovou a prática de qualquer conduta
dolosa pelas partes do referido negócio, mencionando apenas a suposta
existência de intuito na redução dos resultados tributáveis através do
aproveitamento do ágio em questão”;
36. Afirma que “restou evidente na presente defesa que a operação foi
realizada entre partes não relacionadas, com efetivo pagamento do
preço e sustentado em laudo de rentabilidade futura, tendo a
Impugnante o pleno direito à dedutibilidade da amortização do ágio”;
37. Aduz que “prestou informações e forneceu documentos à Fiscalização,
sem retardar, impedir, atrapalhar, nem confundir o trabalho fiscal;
registrou e arquivou todos os atos societários nas respectivas Juntas
Comerciais; e diligenciou para conferir maior transparência nas
informações referentes à operação”;
38. Diz que “não tendo sido comprovada qualquer prática dolosa no
presente caso, conclui-se que não houve fraude, sonegação ou conluio,
fatores necessários à imposição da multa qualificada”;
39. Alega que “quanto a multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas mensais, alega que somente poderia ser exigida caso o
Fisco verificasse tal falta ou insuficiência de recolhimento antes do
término do ano-base”;
40. Aduz que “como os autos de infração foram lavrados após o
encerramento do ano-base de 2011, eventuais insuficiências não mais
poderiam ser punidas pela exigência da multa isolada”;
41. Afirma que “ainda que fosse possível lançar após o encerramento do
ano-base, não poderia haver, sobre a mesma base de cálculo, a
cumulação da multa isolada com qualquer outra penalidade (...) que
analisando os autos de infração, verifica-se que há cobrança cumulativa
da multa isolada com a multa de ofício”;
42. Aduz que “o Conselho já pacificou o entendimento nesse exato sentido,
culminando na aprovação da Súmula CARF n° 105”;
Fl. 5958
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

43. Afirma que “o artigo 13 da lei n° 9.065/95, que prevê a cobrança dos
juros de mora com base na taxa SELIC, remete ao art. 84 da lei n°
8.981/95, que por sua vez estabelece a cobrança de tais acréscimos
apenas sobre tributos”;
44. Por fim,” discorda da cobrança de juros sobre a multa de ofício, por
ausência de previsão legal”.
45. Requereu o “cancelamento integral dos lançamentos tributários e
subsidiariamente, a exoneração da multa qualificada aplicada no
percentual de 150% ou, que a multa de ofício qualificada seja reduzida
para o percentual de 75%, de modo que não supere o valor do crédito
tributário em questão”.

Quanto à Impugnação - Responsáveis Solidários, com exceção do responsável
solidário, Ricardo Fonseca de Mendonça Lima, que foi cientificado do lançamento em
26/12/2016, os demais responsáveis solidários foram cientificados em 23/12/2016 (fls. 1.047 a
1.054) e apresentaram impugnações individualmente em 26/01/2017 (fls. 1.968 a 3.787), porém,
basicamente com os mesmos argumentos, modificando-se apenas nas seguintes razões:

1. preliminarmente, “alegam ter ocorrido a indevida alteração no critério
jurídico por parte da fiscalização, em afronta ao disposto no art. 146 do
CTN citando os mesmos argumentos contidos na impugnação
apresentada pela Intercement”;
2. ainda em sede de preliminar, “informam que os autos de infração
devem ser anulados pois a autoridade fiscal não teria indicado o
dispositivo legal e a motivação que fundamentaria a atribuição de
responsabilidade aos impugnantes”;
3. aduzindo “que não se pode imputar responsabilidade a alguém apenas
em função do cargo por ela ocupado”;
4. no mérito, “aduz sobre a impossibilidade de coexistência, em um
mesmo processo administrativo, de lançamento do crédito tributário
em face da pessoa jurídica e de terceiros supostamente pessoalmente
responsáveis, com fundamento no artigo 135 do CTN”;
5. alegam também que “em nenhum momento a autoridade fiscal
demonstrou no TVF os atos que teriam sido praticados com dolo ou
excesso de poderes ao estatuto ou contrato social, pelos impugnantes”;
6. ante a “inexistência de sonegação, fraude e conluio, alegam a
impossibilidade de aplicação da multa qualificada”;
Fl. 5959
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

7. que ainda que o crédito em questão fosse devido e passível de ser
exigível dos impugnantes na qualidade de responsáveis solidários, o
que se alega apenas para argumentar, solicitam o afastamento da multa
qualificada aos impugnantes”. E que “a multa qualificada tem nítido
caráter confiscatório”;
8. Por fim, “caso reste inequívoca a presença da dúvida, requer-se que
esta E. Turma Julgado reconheça, ao menos, que não será possível
manter a multa de ofício exigida dos Impugnantes na qualidade de
responsáveis solidários”.

O Acórdão ora Recorrido (02-73.989 - 4a Turma da DRJ/BHE) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível cogitar-se na nulidade do Auto de Infração.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE CINCO
ANOS. NATUREZA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE.
A análise da formação do ágio tem natureza de prova, a qual pode ser
idoneamente carreada aos autos, independentemente da data de sua criação, ou
da data do fato a que ele se reporte, estando sujeita à livre apreciação pelo
fisco, que pode, com base nela, efetuar o lançamento, desde que o fato gerador
esteja dentro do prazo decadencial.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Nos termos do art. 135, III do CTN, a sujeição passiva solidária exige
indicação de ato de infração à lei ou ao contrato social, acompanhada de provas
que demonstrem de forma inequívoca a atuação pessoal do sujeito
responsabilizado ao referido ato.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo nos autos elementos de convicção que possam servir de suporte
para a exasperação da multa aplicada, há que se reduzir o percentual
correspondente.
MULTA ISOLADA. FALTA/INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS.
Constatada a falta/insuficiência do recolhimento das estimativas devidas, fica a
pessoa jurídica sujeita à multa de ofício isolada sobre os valores inadimplidos.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
Fl. 5960
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

O artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, prevê as infrações por falta de
recolhimento de antecipação e de pagamento do tributo ou contribuição
(definitivos). Não significa duplicidade de tipificação de uma mesma infração
ou penalidade. Ao tipificar essas infrações o artigo 44 da Lei no.9.430, de 1996,
demonstra estar tratando de obrigações, infrações e penalidades tributárias
distintas, que não se confundem e não se excluem.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular
a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Em virtude da absoluta ausência de previsão legal, o ágio, supostamente
incorrido na aquisição de participação societária de pessoa jurídica domiciliada
no exterior, não pode ser transferido por meio de aumento de capital e quitação
dívida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL Ano-calendário: 2011 CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE
ÁGIO. CABIMENTO.
É cabível, em relação à CSLL, a glosa das despesas de amortização de ágio,
tendo em vista a aplicabilidade à CSLL das mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
espraia seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência das mesmas
infrações.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Face à decisão recorreu-se de ofício.
Isto porque, segundo entendimento da Turma “em regra, a legislação fiscal proíbe
a dedução fiscal das contrapartidas da amortização do ágio decorrente de avaliação de
investimentos pelo patrimônio líquido na determinação do lucro real (RIR/99, art. 391). Como
exceção, o mesmo RIR/99, no art. 386, prevê a possibilidade de amortização do valor do ágio
pela pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, desde que o
fundamento do ágio seja o valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros”.
Fl. 5961
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

E que “é de se perceber que a multa isolada e a multa de ofício não decorrem da
mesma infração e não incidem sobre a mesma base de cálculo, sendo, portanto, inteiramente
diversas. A primeira é devida em função da falta ou insuficiência de pagamento do imposto
devido pelo regime de estimativa e incide sobre o valor do pagamento mensal. Já a multa de
ofício é aplicada sobre o tributo efetivamente devido pelo contribuinte, que, no caso da opção
pela sistemática das antecipações mensais, é apurado ao final do ano-calendário. Sempre que não
for recolhido o IRPJ e a CSLL devidos por estimativa, o contribuinte faltoso estará sujeito, no
caso de lançamento de ofício, à multa isolada de 50% sobre o montante não pago. A multa
aplica-se ainda que, ao final do período de apuração, venha a ser constatado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa da CSLL. Se a multa é cabível mesmo na hipótese de se verificar
prejuízo ao final do período, sua imposição não decorre do pagamento insuficiente do tributo
devido, mas sim da falta de cumprimento de obrigação distinta, o recolhimento antecipado da
estimativa mensal”.
E que “a multa de ofício é débito para com a União decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, portanto, configura-se regular”.
(...) Assim, na medida em que a penalidade aplicada ao sujeito passivo por inadimplência integra
o objeto da relação obrigacional, ou seja, é parte do direito de crédito detido pela Fazenda contra
o sujeito passivo, é cristalino que, em contrapartida, integra os débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições, consoante art. 61 da Lei no 9.430, de 1996”.
Ciente da decisão do Acórdão em 28/07/2017 (fls. 3840), o contribuinte -
RICARDO
FONSENCA
DE
MENDONÇA
LIMA,
interpõe
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO (fls. 3847/3851), afirmando que: “apresentou sua impugnação administrativa
em 20/01/2017 e não em 26/01/2017, como aduzido pela C. Turma Julgadora, verificando-se
clara inexatidão material do acórdão embargado nesse tocante, o que deve resultar na reforma
parcial do referido acórdão, nos termos do supramencionado artigo 32 do Decreto 70.235/72,
apenas para consignar a tempestividade da peça impugnatória, haja vista que a exclusão da
responsabilidade solidária já foi reconhecida nos autos”.
Às fls. 3947/3952 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do Contribuinte - JOSÉ
EDISON BARROS FRANCO, alegando as mesmas razões apresentadas pelos E.D do
Contribuinte – Ricardo Fonseca de Mendonça às fls.3847/3851.
Às fls. 4048/4053 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do Contribuinte -
ALBRECHT CURT REUTER DOMENECH, alegando as mesmas razões apresentadas pelos
E.D do Contribuinte – Ricardo Fonseca de Mendonça às fls.3847/3851.
Às fls. 4149/4154 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do Contribuinte -
ANDRÉ PIRES OLIVEIRA DIAS, alegando as mesmas razões apresentadas pelos E.D do
Contribuinte – Ricardo Fonseca de Mendonça às fls.3847/3851.
Às fls. 4152/4256 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do Contribuinte -
VITOR SARQUIS HALLACK, alegando as mesmas razões apresentadas pelos E.D do
Contribuinte – Ricardo Fonseca de Mendonça às fls.3847/3851.
Ciente da decisão do Acórdão em 25/07/2017 (fls. 3837) – o contribuinte
INTERCEMENT BRASIL S.A, interpõe Recurso Voluntário em 24/08/17 (fls.4350/4408).
Fl. 5962
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

Ciente da decisão do Acórdão em 28/07/2017 (fls. 3840) – o contribuinte
RICARDO FONSECA DE MENDONÇA LIMA – apresenta Recurso Voluntário em
24/08/2017 - (fls. 4450/ 4501) dos autos – 1a parte.
Ciente da decisão do Acórdão em 28/07/2017 (fls. 3838) - o contribuinte JOSÉ
EDISON BARROS FRANCO apresenta Recurso Voluntário em 24/08/2017 (fls. 4600/
4653), alegando as mesmas razões trazidas pelo contribuinte Ricardo Fonseca de Mendonça
Lima em seu Recurso Voluntário às (fls. 4450/ 4501 dos autos – 1a parte).
Ciente da decisão do Acórdão em 28/07/2017 (fls. 3838) - o contribuinte
ANDRÉ PIRES OLIVEIRA DIAS apresenta Recurso Voluntário em 24/08/2017 (fls. 4753/
4807), alegando as mesmas razões trazidas pelo contribuinte Ricardo Fonseca de Mendonça
Lima em seu Recurso Voluntário às (fls. 4450/ 4501 dos autos – 1a parte).
Ciente da decisão do Acórdão em 28/07/2017 (fls. 3838) - o contribuinte
ANDRÉ PIRES OLIVEIRA DIAS apresenta Recurso Voluntário em 24/08/2017 (fls. 4753/
4807), alegando as mesmas razões trazidas pelo contribuinte Ricardo Fonseca de Mendonça
Lima em seu Recurso Voluntário às (fls. 4450/ 4501 dos autos – 1a parte).
Ciente da decisão do Acórdão em 28/07/2017 (fls. 3836) - o contribuinte
ALBRECHT CURT REUTER DOMENECH - apresenta Recurso Voluntário em
24/08/2017 (fls. 4909/ 4961), alegando as mesmas razões trazidas pelo contribuinte Ricardo
Fonseca de Mendonça Lima em seu Recurso Voluntário às (fls. 4450/ 4501 dos autos – 1a parte).
Ciente da decisão do Acórdão em 28/07/2017 (fls. 3836) - o contribuinte
VITOR SARQUIS HALLACK - apresenta Recurso Voluntário em 24/08/2017 (fls. 5061/
5114), alegando as mesmas razões trazidas pelo contribuinte Ricardo Fonseca de Mendonça
Lima em seu Recurso Voluntário às (fls. 4450/ 4501 dos autos – 1a parte).
Às fls. 4447 dos autos – 1a parte – DESPACHO – “Retorne-se à DRJ/BELO
HORIZONTE/MG para exame de admissibilidade”, tendo em vista apresentação de embargos de
declaração tempestivo pelos responsáveis solidários.
Às fls. 5209/5236 dos autos – 2a parte – Acórdão de no 02-74.671 - 4a Turma da
DRJ/BHE, considerando que:

a) "Nos embargos de declaração apresentados, os responsáveis solidários
informam que entregaram suas impugnações tempestivamente, as quais não
foram conhecidas pela 4a Turma da DRJ/BHE sob o argumento de suposta
intempestividade. No entanto, alegam que a C. turma Julgadora incorreu em
inexatidão material decorrente de lapso manifesto, tendo em vista que as
impugnações dos embargantes foram apresentadas dentro do prazo legal, o que
deverá ocasionar na retificação parcial do acórdão, mediante acolhimento dos
presentes embargos opostos com fundamento no artigo 32 do Decreto
70.235/72, para que seja reconhecida a tempestividade das impugnações”.
Fl. 5963
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

b) “Examinando os autos, constata-se realmente a existência da inexatidão
material apontada pelos embargantes, uma vez que, com exceção do
responsável solidário Ricardo Fonseca de Mendonça Lima que foi cientificado
do lançamento em 26/12/2016, os demais responsáveis solidários foram
cientificados em 23/12/2016 (fls. 1.047 a 1.054) e apresentaram impugnações
individualmente em 20/01/2017 (fls. 1.969 a 3.787), e não em 26/01/2017
como apontado no Acórdão 02-73.989, estando, portanto, tempestivas tais
impugnações”.
c) “Assim, as medidas para correção da inexatidão material foram adotadas e
proferido novo acórdão em obediência às determinações do § 1o do art. 21 da
Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011”.

Assim, manteve a DRJ/BHE a decisão exarada no Acordão de (no 02-73.989),
concluindo no sentido de:

a) REJEITAR “as preliminares de nulidade e decadência, e no mérito”;
b) CANCELAR “a qualificação da multa de ofício passando para o patamar de
75%”;
c) AFASTAR “a responsabilização solidária atribuída a José Edison Barros
Franco, André Pires Oliveira Dias, Albrecht Curt Reuter Domenech, Vitor
Sarquis Hallack e Ricardo Fonseca de Mendonça Lima”.

Às fls. 5256/ 5261 – Petição do Contribuinte – VITOR SARQUIS
HALLACK:

 Destacando que “a exclusão do responsável solidário do polo passivo
da obrigação tributária não é motivo para ensejar a reapreciação da
matéria pelo CARF, conforme já decidiu este E. Conselho, motivo pelo
qual não deve ser conhecido o recurso de ofício”;
 Requereu a “devolução dos autos à DRJ para que haja o regular
julgamento de todos os argumentos expostos na impugnação
apresentada pelo ora Requerente e ratificada nesta petição”.

Às fls. 5302/5307 – Petição do Contribuinte - ALBRECHT CURT REUTER
DOMENECH, trazendo os mesmos argumentos expostos na petição do Contribuinte Vitor
Sarquis Hallack às fls.(5256/5261).
Fl. 5964
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

Às fls. 5348/5353 – Petição do Contribuinte - JOSÉ EDISON BARROS
FRANCO, trazendo os mesmos argumentos expostos na petição do Contribuinte Vitor Sarquis
Hallack às fls.(5256/5261).
Às fls. 5394/5399 – Petição do Contribuinte - ANDRÉ PIRES OLIVEIRA
DIAS, trazendo os mesmos argumentos expostos na petição do Contribuinte Vitor Sarquis
Hallack às fls.(5256/5261).
Às fls. 5442/5447 – Petição do Contribuinte - RICARDO FONSECA DE
MENDONÇA LIMA, trazendo os mesmos argumentos expostos na petição do Contribuinte
Vitor Sarquis Hallack às fls.(5256/5261).
Às fls. 5488/5546 - dos autos – 2a Parte, o contribuinte INTERCEMENT
BRASIL S.A interpõe novamente o seu Recurso Voluntário, trazendo as seguintes razões:

1. DO RESUMO DAS OPERAÇÕES E ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS
MENCIONADAS NO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL E DA
GERAÇÃO DO ÁGIO: Afirma que “de acordo com a documentação
apresentada durante a auditoria fiscal, a Camargo Corrêa S/A ("CCSA')
celebrou com as Sras. Maria Amália Sara Lacroze e Maria Inês de
Lafuente ("Vendedoras') um Contrato de Compra e Venda de Ações
(Stock Purchase Agreement - Doc. 04 da Impugnação) o qual tinha por
objeto a venda da participação detida pelas Vendedoras na empresa
Loma Negra C.I.A.S.A. ("Loma Negra'). Antes, porém, da celebração
do Contrato de Compra e Venda de Ações, mais especificamente em 27
de maio de 2005, as Vendedoras constituíram três empresas nos
Estados Unidos da América, quais sejam Gaby 1 Holding LLC ("Gaby
1'), Gaby 2 Holding LLC ("Gaby 2') e Gaby 3 Holding LLC ("Gaby 3')
(em conjunto "Gabys'). Segundo o disposto nas condições do
supracitado Contrato (Cláusula 1.1), a aquisição das participações
detidas pelas Vendedoras implicava necessariamente a aquisição das
três empresas constituídas nos Estados Unidos”. (...) E que, “na
operação de aquisição verificou-se a geração de um ágio, já que os
valores de patrimônio líquido das empresas americanas eram inferiores
ao que foi pago pela CCSA. Esse ágio, que teve como fundamento o
estudo de expectativa de rentabilidade futura realizado pelo Banco
Goldman Sachs, conforme acertadamente reconheceu a Turma
Julgadora - o qual, repise-se, foi posteriormente ratificado por Laudo de
Avaliação elaborado pela KPMG - foi regularmente contabilizado pela
CCSA. Em seguida, com a aquisição dessa participação pela
Recorrente, decorrente das operações de aumento de capital e
pagamento de dívida promovidos pela CCSA, tanto o investimento nas
Gabys, quanto o ágio pago na aquisição, passaram aos registros
contábeis da Recorrente (nos mesmos valores que estavam registrados
pela CCSA)”.
Fl. 5965
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

2. DA GLOSA DO ÁGIO PELA FISCALIZAÇÃO: Diz que “a
Fiscalização entendeu por aplicar a multa de ofício qualificada em
desfavor da Recorrente, conforme previsto no artigo 44, § 10 da Lei no
9.430/96, a qual foi corretamente afastada pela Turma Julgadora pela
inexistência de fundamento por parte da Fiscalização, em demonstrar
qual conduta dolosa teria sido praticada pela Recorrente que justificasse
referida
qualificação.
Por
conseqüência,
foram
afastadas
as
responsabilidades solidárias imputadas. Tais entendimentos deverão ser
mantidos por este E. CARF, ao se negar provimento ao Recurso de
Ofício”.
3. Da Inexistência de Vedação Legal quanto à Transferência da
Participação Adquirida com Ágio: Afirma que “a lógica da permissão
da dedutibilidade do ágio, fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura, nas hipóteses de cisão, fusão e incorporação, nada
mais é do que o reconhecimento de que o ágio deverá, sempre,
acompanhar o investimento que lhe é subjacente - o qual justificou seu
pagamento. Explica-se: o valor pago com base na expectativa de
rentabilidade futura, como ocorreu nos presentes autos, está
intrinsecamente associado à expectativa de lucros futuros gerados por
determinado investimento, motivo pelo qual a sua amortização dar-se-á
em contrapartida dessa expectativa de lucros a serem gerados. E que de
fato, o ágio somente existe em função do ativo que é a ele subjacente.
Trata-se de um acessório (ágio) que necessariamente deve seguir o
principal (investimento). A sua amortização, como mencionado,
decorre do fundamento econômico a ele subjacente. Apenas para tornar
claro esse conceito, destaque-se que a amortização do ágio é a forma
contábil de se registrar a perda de valor no tempo de um ativo
intangível em função de seu uso. O mesmo ocorre com os ativos
tangíveis da sociedade, que têm seu valor ajustado no tempo pela
depreciação ou pela exaustão”. Colacionou diversos julgados do CARF.
Dessa forma, seja pela jurisprudência consolidada do E. CARF, seja
pela ausência de vedação legal ou pela coerência no que se refere à
contraposição dos lucros e custo para obtenção desses lucros, é de se
reconhecer a transferência da participação e respectivo ágio realizada
pela CCSA à Recorrente, e consequentemente a possibilidade de
dedução das despesas com amortização do ágio após a incorporação das
empresas Gaby 1, Gaby 2 e Gaby 3 pela Recorrente”.
4. DA DECADÊNCIA/PRECLUSÃO DO DIREITO DE QUESTIONAR
OS FATOS QUE DERAM ORIGEM AO ÁGIO: Diz que
“considerando-se
que
a
Recorrente
comprovou
a
absoluta
insubsistência da multa qualificada no presente caso, a qual, inclusive,
foi corretamente cancelada pela Turma Julgadora, em função da
ausência da prática de atos dolosos pela Recorrente, deve se aplicar o
artigo 150, § 40, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial.
Portanto, é fato notório que o Fisco não poderia efetuar os lançamentos
de ofício, em 2016, sobre fatos pretéritos, já consumados no tempo em
Fl. 5966
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

razão do decurso do prazo decadencial (fato societário que gerou o
direito à utilização do ágio, que ocorreu em 2005), para alcançar os
efeitos
decorrentes
desses
fatos,
em
períodos
subsequentes
(amortização do ágio em 2011)”.
5. DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO, NA
BASE DE CÁLCULO DA CSLL, DA DESPESA COM A
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO CONSIDERADA INDEDUTÍVEL PELA
FISCALIZAÇÃO: Diz que “resta equivocado o entendimento da
Autoridade Fiscal, mantido pela DRJ/BHE, no que tange à lavratura do
auto de infração da CSLL, tendo em vista que referida contribuição tem
regras que lhe são próprias, de forma que não se pode aceitar a
aplicação, para fins de composição da base de cálculo da Contribuição
em questão, de regras que são próprias do IRPJ, sob pena de afronta a
um dos mais importantes princípios norteadores do Direito Tributário,
qual seja o Princípio da Legalidade”.
6. DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DA MULTA ISOLADA
EM RAZÃO DA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRP) E DA
CSLL POR ESTIMATIVA: Aduz que “tendo em vista que as
disposições trazidas pela Medida Provisória nO 351/2007, convertida
na Lei no 11.488/2007, em nada modificaram a natureza e materialidade
da multa isolada aplicável na hipótese de não recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL, não resta dúvida quanto à insubsistência
da pretensão fiscal, haja vista que não se permite - nem encontra
respaldo legal - a aplicação cumulativa da multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas com a multa de ofício pelo não pagamento
do tributo”.
7. DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A
MULTA: Afirma que “como é sabido, não se pode confundir os
conceitos de tributo e de multa. Multa é penalidade pecuniária, não é
tributo. É o que se verifica com clareza pela leitura da definição de
"tributo", contida no artigo 30 do Código Tributário Nacional. A multa
fiscal, de forma diversa, decorre de infração cometida pelo
contribuinte”.
8. MATÉRIAS RECONHECIDAS PELA TURMA JULGADORA
RELACIONADAS AO ÁGIO - RECURSO DE OFÍCIO: Diz que
“restando comprovada a legitimidade da transferência do ágio e o seu
aproveitamento fiscal pela Recorrente, única matéria que remanesce em
discussão no presente Recurso Voluntário, a Recorrente reitera os
argumentos já consignados na Impugnação Administrativa que foram
acolhidos pela DRJ, uma vez que são objeto de Recurso de Ofício a este
E. Conselho, bem como requer que a este seja negado provimento”.
9. AD ARGUMENTANDUM – VEDAÇÃO AO CONFISCO: Diz que
“na remota hipótese de o Recurso de Ofício ser provido, é inequívoca a
necessidade do retorno dos autos à Turma a quo, para que os
Fl. 5967
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

argumentos acima elencados sejam apreciados e julgados, em respeito
aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e ao duplo
grau de jurisdição”.
10. Requereu o acolhimento das razões expostas em sede de Recurso
Voluntário.

Às fls. 5.590/5.592 dos autos – PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE – requerendo “a
aplicação imediata do artigo 24 do Decreto-Lei no 4.657/42, incluído pela Lei 13.655/2018, com
o consequente cancelamento das autuações fiscais”.
Às fls. 5.593 dos autos – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
- 1401000.587 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária para “oportunizar a Procuradoria da
Fazenda Nacional a manifestação sobre a petição de fls. 5.590/5.592 dos autos, garantindo-se
assim a igualdade de tratamento às partes do processo”.
Às fls. 5.562 dos autos – PETIÇÃO DA PFN, alegando resumidamente, as
seguintes razões:

a) “O artigo 24 da LINDB não tem por objeto regulamentar o lançamento
fiscal e as decisões proferidas no Processo Administrativo Fiscal”;
b) “O ato do lançamento não consubstancia “revisão” de ato da
Administração, não sendo possível concluir, do art. 24 da LINDB, que
o auditor-fiscal, ao efetuar o lançamento, esteja amarrado à
jurisprudência administrativa ou judicial existente à época dos fatos
geradores; ademais, apenas Lei Complementar poderia dispor sobre
norma geral afeta à atividade do lançamento”;
c) “Tampouco faz sentido, diante do texto normativo, concluir que os
órgãos responsáveis pelo julgamento de recursos administrativos, ao
“revisar o lançamento” estejam vinculados à jurisprudência majoritária
existente à época dos fatos geradores”;
d) “O artigo 24 simplesmente determina que, se a Administração pratica
ato que gera uma situação consolidada (por exemplo, emite uma licença
de funcionamento, assina um contrato, autoriza um pagamento), a
mudança posterior de entendimento sobre a validade deste ato não pode
afetar a situação consolidada que a própria Administração gerou”;
e) “O Código Tributário Nacional (CTN) possui regramento próprio e
particular sobre os atos e decisões dotados de caráter normativo (art.
100, I a IV), sobre as consequências de sua observância pelo
administrado (art. 100, parágrafo único), bem como sobre o efeito
intertemporal da introdução de novos critérios jurídicos – leia-se, nova
interpretação – no processo de constituição do crédito tributário (art.
Fl. 5968
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

146). Trata-se de normatização específica quanto às questões que o art.
24 (norma geral) se propõe a regulamentar”;
f) “A Lei 13.655/2018 não atribui eficácia normativa à jurisprudência
majoritária vigente à época dos fatos geradores, não a enquadrando no
conceito de decisão normativa, nos termos do art. 100, II, do CTN”.
g) Requereu “que não sejam conhecidos os argumentos suscitados na
petição de fls.5.590/5.592 e, caso conhecidos, sejam julgados
improcedentes, conforme manifestação”.

Às fls. 56829 - Acordão de no1401-003.183 – 4a Câmara 1a a Turma Ordinária:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2011, 2012
PRELIMINAR. ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA RESERVADA À LEI
COMPLEMENTAR.
O artigo 146 da Constituição Federal estabelece que a edição de normas gerais
em matéria tributária é matéria reservada à lei complementar. E tem uma razão
de ser em função da repartição de competências tributárias entre diversos entes
federativos.
É esse o status do Código Tributário Nacional e de qualquer norma que
pretenda veicular norma geral em matéria tributária. Assim, já causa estranheza
que o legislador tenha pretendido o alcance que defende a Recorrente por meio
da edição de uma lei ordinária federal.
Ademais, o Código Tributário Nacional possui regramento específico sobre a
matéria, estabelecendo o artigo 100 que a observância das chamadas normas
complementares exclui tão somente a imposição de penalidades, a cobrança de
juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo,
jamais o principal de tributo.
Assim é que, mesmo que o art. 24 da LINDB se apresentasse como norma
geral válida e aplicável ao Direito Tributário, o CTN já trata de forma
específica sobre o tema, dando o regramento que entende conveniente para
assegurar a segurança jurídica.
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanados
da Administração, bem como de contrato ou ajuste entabulados entre a
Administração e o particular, não se aplicando ao lançamento fiscal, já que este
não se ocupa da revisão de atos administrativos e não declara a invalidade de
ato ou de “situação plenamente constituída”.
Fl. 5969
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
DOLO.
AUSÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
Não havendo provas de conduta dolosa, afasta-se a qualificação da multa de
ofício. O dolo não pode ser presumido. O contribuinte não simulou ou
dissimulou seus atos e operações, especialmente porque poderia obter o mesmo
resultado econômico com a adoção de outras operações. Correta a decisão de
piso que reduz a multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO CABIMENTO.
Nos termos do art. 135, III do CTN, a sujeição passiva solidária exige
indicação de ato de infração à lei ou ao contrato social, acompanhada de provas
que demonstrem de forma inequívoca a atuação pessoal do sujeito
responsabilizado ao referido ato. Correta a decisão de piso que exclui a
responsabilização solidária.
ÁGIO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF 116.
O prazo decadencial para a lavratura de auto de infração para a glosa de
despesas de amortização de ágio tem início com a efetiva dedução de tais
despesas pelo contribuinte. Não ocorrência de decadência no caso concreto.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 108.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, apresenta-se regular a incidência dos juros de mora sobre os valores de
multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
MULTA
ISOLADA.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é meio de execução da
segunda. A aplicação concomitante de multa de ofício e de multa isolada na
estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, já que
ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de obrigação
principal.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
A obrigação tributária e, conseqüentemente, o início do prazo para o Fisco
constituir o crédito tributário através do lançamento surgem apenas com a
ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso em tela, a cada dedução indevida
das despesas de amortização de ágio. Antes das amortizações, não poderia a
fiscalização questionar a formação do ágio ou a sua transferência para a
contribuinte, pois tais fatos não tinham, até então, reflexos fiscais (não
representavam fatos geradores de obrigações tributárias). Alegação de
preclusão rejeitada.
Fl. 5970
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS VINCULADAS.
LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL.
Não se aplica ao caso a limitação da amortização de ágio na “aquisição de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País”, visto que as empresas adquiridas, apesar de sociedades
estrangeiras, não eram coligadas ou controladas.
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO TRANSFERIDO EM SUBSCRIÇÃO
DE
CAPITAL
MEDIANTE
APORTE
DE
INVESTIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Não se admite a amortização fiscal do ágio transferido
mediante aporte de investimento proveniente da sociedade investidora, que
efetivamente suportou o pagamento do ágio, por ausência de previsão legal e
porque tal hipótese possibilitaria o duplo aproveitamento fiscal do ágio.
CSLL. BASE DE CÁLCULO E LIMITES À DEDUTIBILIDADE.
A amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício.
Havendo determinação legal expressa para que ela não seja computada na
determinação do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR,
aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão no mesmo
sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a
nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade
lançadora.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “se estabelecerem
interpretações absolutamente restritivas, apenas com o fito de impedir a dedutibilidade do ágio, é
pura manifestação de uma tentativa de "planejamento tributário as avessas", ou a busca de se
obter uma tributação que naturalmente não se obteria. Nesta situação, o Fisco faz um verdadeiro
exercício interpretativo na tentativa de restringir a dedutibilidade do ágio. Em muitas vezes, faz
um verdadeiro exercício de imaginação simulando situações em que a tributação seria maior,
nesta senda, havendo hipótese de tributação mais gravosa, enquadra a opção fiscal adotada pelo
contribuinte como abusiva”.
Às fls. 5679 dos autos – RECURSO ESPECIAL interposto pela PFN.
Às fls. 5922 dos autos – Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte.
Às fls. 5941 dos autos – DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE
EMBARGOS, os embargos inominados interpostos (item a), para promoção da correção do
período de referência do lançamento em discussão, e REJEIÇÃO dos Embargos de Declaração
opostos pelo contribuinte (itens b, c e d), conforme tópicos descriminados abaixo:

a) Lapso manifesto quanto ao exercício de referência
Aduz a embargante a ocorrência de erro quanto ao exercício de referência da autuação
objeto do presente processo. Alega que o auto de infração abrange apenas o
anocalendário de 2011, diferente do que indica a ementa do acórdão. Nesse sentido,
assim argumenta:
Fl. 5971
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

Mediante a leitura da ementa do acórdão embargado, cujo trecho está colacionado a
seguir, verifica-se que equivocadamente constou que a autuação em questão é referente
aos exercícios de 2011 e 2012.
[...]
Acontece que os autos de infração de IRPJ e CSLL originários do presente processo
administrativo são relativos apenas ao ano-calendário de 2011. Confira-se:
[...]
Considerado o exposto e compulsado o processo, verifica-se que assiste razão à
embargante.
A partir da leitura do auto de infração às fls. 958/964, parcialmente reproduzido nos
embargos, bem como das considerações iniciais no Termo de Verificação Fiscal, à fl.
978, verifica-se que no presente processo se discute apenas as infrações apuradas quanto
ao ano-calendário de 2011.

É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os embargos foram admitidos tão somente para correção do erro na indicação do
ano calendário, sendo este o objeto a ser enfrentado por esta TO.
E de fato, assiste razão ao embargante neste ponto, isto porque o lançamento
refere-se, tão somente, ao ano-calendário de 2011. No entanto, na ementa este relator acabou por
indicar também o ano calendário de 2012, em patente erro material.
Assim é que oriento meu voto no sentido de acolher os embargos, sem efeitos
infringentes, para o fim de excluir o ano de 2012 da ementa do Acórdão embargado, que passará
a ser o seguinte:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2011
Fl. 5972
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

PRELIMINAR. ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA RESERVADA À LEI
COMPLEMENTAR.
O artigo 146 da Constituição Federal estabelece que a edição de normas gerais
em matéria tributária é matéria reservada à lei complementar. E tem uma razão
de ser em função da repartição de competências tributárias entre diversos entes
federativos.
É esse o status do Código Tributário Nacional e de qualquer norma que
pretenda veicular norma geral em matéria tributária. Assim, já causa estranheza
que o legislador tenha pretendido o alcance que defende a Recorrente por meio
da edição de uma lei ordinária federal.
Ademais, o Código Tributário Nacional possui regramento específico sobre a
matéria, estabelecendo o artigo 100 que a observância das chamadas normas
complementares exclui tão somente a imposição de penalidades, a cobrança de
juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo,
jamais o principal de tributo.
Assim é que, mesmo que o art. 24 da LINDB se apresentasse como norma
geral válida e aplicável ao Direito Tributário, o CTN já trata de forma
específica sobre o tema, dando o regramento que entende conveniente para
assegurar a segurança jurídica.
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanados
da Administração, bem como de contrato ou ajuste entabulados entre a
Administração e o particular, não se aplicando ao lançamento fiscal, já que este
não se ocupa da revisão de atos administrativos e não declara a invalidade de
ato ou de “situação plenamente constituída”.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
DOLO.
AUSÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
Não havendo provas de conduta dolosa, afasta-se a qualificação da multa de
ofício. O dolo não pode ser presumido. O contribuinte não simulou ou
dissimulou seus atos e operações, especialmente porque poderia obter o mesmo
resultado econômico com a adoção de outras operações. Correta a decisão de
piso que reduz a multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO CABIMENTO.
Nos termos do art. 135, III do CTN, a sujeição passiva solidária exige
indicação de ato de infração à lei ou ao contrato social, acompanhada de provas
que demonstrem de forma inequívoca a atuação pessoal do sujeito
responsabilizado ao referido ato. Correta a decisão de piso que exclui a
responsabilização solidária.
ÁGIO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF 116.
O prazo decadencial para a lavratura de auto de infração para a glosa de
despesas de amortização de ágio tem início com a efetiva dedução de tais
despesas pelo contribuinte. Não ocorrência de decadência no caso concreto.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 108.
Fl. 5973
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, apresenta-se regular a incidência dos juros de mora sobre os valores de
multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
MULTA
ISOLADA.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é meio de execução da
segunda. A aplicação concomitante de multa de ofício e de multa isolada na
estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, já que
ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de obrigação
principal.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
A obrigação tributária e, conseqüentemente, o início do prazo para o Fisco
constituir o crédito tributário através do lançamento surgem apenas com a
ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso em tela, a cada dedução indevida
das despesas de amortização de ágio. Antes das amortizações, não poderia a
fiscalização questionar a formação do ágio ou a sua transferência para a
contribuinte, pois tais fatos não tinham, até então, reflexos fiscais (não
representavam fatos geradores de obrigações tributárias). Alegação de
preclusão rejeitada.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS VINCULADAS.
LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL.
Não se aplica ao caso a limitação da amortização de ágio na “aquisição de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País”, visto que as empresas adquiridas, apesar de sociedades
estrangeiras, não eram coligadas ou controladas.
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO TRANSFERIDO EM SUBSCRIÇÃO
DE
CAPITAL
MEDIANTE
APORTE
DE
INVESTIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Não se admite a amortização fiscal do ágio transferido
mediante aporte de investimento proveniente da sociedade investidora, que
efetivamente suportou o pagamento do ágio, por ausência de previsão legal e
porque tal hipótese possibilitaria o duplo aproveitamento fiscal do ágio.
CSLL. BASE DE CÁLCULO E LIMITES À DEDUTIBILIDADE.
A amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício.
Havendo determinação legal expressa para que ela não seja computada na
determinação do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR,
aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão no mesmo
sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a
Fl. 5974
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720241/2016-29

nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade
lançadora.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 5975
DF CARF MF
Original